Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA OFERECIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR QUIOSQUE. DECRETO DISTRITAL No 38.555/2017. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL MÍNIMO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE.
1. As contrarrazões não podem ser utilizadas para postular a reforma da sentença. Logo, não se conhece do pedido de reforma da sentença suscitado em contrarrazões, pois a via manejada não se mostra apropriada para manifestar irresignação, especialmente em relação à suposta existência de ilegitimidade passiva.
2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante preenche o requisito temporal mínimo de ocupação de cinco anos, exigido pelo art. 25, §1o, do Decreto Distrital no 38.555/2017, para obtenção de autorização provisória de uso.
3. A norma aplicável exige, para a emissão da autorização provisória de uso de área pública por quiosques ou trailers, a comprovação de ocupação anterior à publicação do Decreto no 38.555/2017, por pelo menos cinco anos.
4. No caso concreto, a apelante ocupa a área pública desde janeiro de 2018, não atendendo ao requisito temporal de ocupação mínima anterior à publicação do decreto.
5. A decisão administrativa de indeferimento do pedido de autorização de uso encontra-se amparada na legislação vigente e não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder.
6. Recurso conhecido e desprovido.